Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-79.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800651-79.2022.8.14.0028

APELANTE: VICENTE PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa pleiteia: redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão; afastamento de circunstâncias; isenção ou redução da pena de multa; exclusão da pena pecuniária; regime mais benéfico; e direito de recorrer em liberdade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível a isenção ou redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência; (iii) saber se é cabível a exclusão ou modificação da pena pecuniária substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, em consonância com o entendimento vinculante do STF (Tema 158), que veda a extrapolação dos limites abstratamente cominados, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

4. A jurisprudência do STJ reafirma a impossibilidade de revisão desse entendimento, inclusive com manutenção da Súmula 231 pela Terceira Seção, não sendo possível ao julgador afastar os limites legais na segunda fase da dosimetria (CP, art. 68).

5. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória e cumulativa, inexistindo previsão legal que autorize sua isenção em razão da condição econômica do réu, devendo eventual dificuldade de pagamento ser analisada na fase de execução.

6. A pena pecuniária substitutiva foi fixada em conformidade com os arts. 44, §2º, e 45, §1º, do CP, sendo incabível sua exclusão, pois a escolha da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao magistrado, dentro de critérios legais e discricionários.

7. A eventual adequação das condições de cumprimento da pena restritiva de direitos é matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984.

IV- DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 44, §2º, 45, §1º, e 68; Lei nº 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no HC 456.224/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/04/2019; STJ, AgRg no HC 796.858/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/08/2023; TJCE, Apelação Criminal 0050957-41.2021.8.06.0126/CE, Rel. Des. Sílvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do recurso e negar provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Vicente Pereira Lima, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão; afastamento das qualificadoras e da reparação de danos; isenção da pena de multa; fixação de regime mais benéfico; e direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade; exclusão das qualificadoras; fixação da pena basilar no mínimo legal; regime mais benéfico, visto que já foram concedidos em sentença.

02.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DOS CRIMES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase, da dosimetria do delito
, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido.

03. ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

04. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA

A defesa pleiteia o afastamento ou redução da pena pecuniária alegando a hipossuficiência financeira do réu.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Primeiro, a substituição concretizada está de acordo com o artigo 44, §2º, primeira parte, do Código Penal, pois a
pena
aplicada é inferior a 1 ano e permite a permuta por multa ou por uma restritiva de direito. Vejamos:

Art. 44. As
penas
restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

§ 2
o
Na condenação
igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena
restritiva de direitos;
se superior a um ano, a
pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma
pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
(grifei)

Segundo, não cabe ao réu a escolha da
pena
restritiva de direito a ser cumprida. (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1°/4/2019); (AgRg no HC n. 796.858/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Terceiro, o artigo 45, § 1º, do CP, dispõe que o valor da prestação pecuniária não pode ser inferior a um salário-mínimo, salvo motivação expressa do magistrado. Na hipótese, o montante fixado está dentro da hipótese legal.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na fixação da prestação
pecuniária
, tampouco previsão normativa que autorize a sua dispensa. A ausência de amparo legal para
afastamento
da
pena
restritiva de direitos impede a pretensão recursal.

Por fim, destaco a análise da situação financeira do recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº. 10826/2003 ¿ ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ¿ CTB). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE
AFASTAMENTO
DAS
PENAS
RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ARGUMENTO DE PREJUÍZO PARA JORNADA DE TRABALHO. DESCABIMENTO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. SEM SUBMISSÃO À CHEFIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART . 66, INCISO V, ALÍNEA ¿A¿ DA LEI Nº. 7210/1984). PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. DOSAGEM PENAL DENTRO DAS BALIZAS LEGAIS . PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ARMA DE FOGO APREENDIDA. PORTE ILEGAL. APLICAÇÃO DA ALÍNEA ¿A¿ DO INCISO II DO ART . 91 DA LEI PENAL. EXTRAPOLAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1-Quanto ao pedido de
afastamento
das
penas
restritivas de direitos, diga-se que cabe ao magistrado sentenciante um poder discricionário, balizado pela lei e pela prova dos Autos, para estipular a
pena
e suas repercussões. Foi exatamente o que aconteceu. As
penas
restritivas de direitos condizem com o que foi apurado em Instrução Criminal e são, portanto, proporcionais. Ademais disso, não se vislumbra prejuízo ao Recorrente que, sendo profissional autônomo, tem liberdade adequada para o cumprimento das prestações. 2- Por fim, diga-se que, em sede de audiência admonitória, pode o Juízo da Execução Penal adequar a
pena
às condições pessoais do agente, sendo um exemplo ilustrativo de sua competência material. 3- Quanto ao pedido de restituição, objeto conectado ao ilícito deve ser perdido em favor da União (Art. 91, inciso II, alínea ¿a¿, do Código Penal Brasileiro (CPB). A restituição, portanto, é indevida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), em que figura as partes acima indicadas, por unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório e, ao fim, negar-lhe provimento, com a manutenção do Édito de 1º Grau, nos termos do Voto da Relatora. Fortaleza/CE, Data da Assinatura Eletrônica do Sistema. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050957-41 .2021.8.06.0126 Mombaça, Relator.: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso e, na parte conhecida, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026